Tribunal: CARF
Processo: 10467.720024/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.720024/2010-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.589 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Assunto
DCOMP PIS/PASEP
Recorrente
CIMENTO POTY S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na Unidade de Origem até a decisão final do processo no 11618.000085/2006-98, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Alberto da Silva Esteves
(suplente convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.

Relatório
Por bem representar os acontecimentos até o presente momento, adoto como parte
de meu relatório aquele trazido pelo acórdão 11-34.838, da 2a Turma da DRJ/REC, de 08 de
setembro de 2011:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (DCOMP) transmitida por
intermédio de Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) n 2 10100.53381.151206.1.3.57-7991, na qual foi
indicado crédito oriundo de ação judicial (Mandado de Segurança n 2 98.0009143-2,
referente inconstitucionalidade dos Decretos-lei n2 2.445/1988 e 2.449/1988) e débito
da Contribuição para o PIS apurada pelo regime da não cumulatividade (código de
receita 6912), do mês de novembro de 2006, no valor original de R$ 227.516,12.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10467.720024/2010-35
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.589 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720024/2010-35

2. 0 Chefe do Serviço de Orientação e Análise Tributária (SEORT) da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Recife (PE), no uso de sua competência, acatou o Termo
de Informação Fiscal e decidiu pela não homologação da compensação (fl. 38).
3. Do Termo de Informação Fiscal (fls. 36-37) citado, cumpre informar:
3.1. Na DCOMP em exame consta que o crédito de R$ 1.622.918,02 foi habilitado por
meio do processo n 2 19647.010436/2005-52. Neste processo, foi exarada uma
Informação Fiscal (fls. 14-17) propondo o reconhecimento do montante de R$
561.841,64;
3.2: Em sede do processo administrativo n 2 11618.000085/2006-98 consta ter havido
análise e decisão do mesmo crédito pretendido, sendo destacado que no
Parecer/Despacho Decisório deste processo (fls. 25-33) houve o reconhecimento do
valor de R$ 1.407.331,58, montante superior ao apurado na Informação Fiscal do
processo n 2 19647.010436/2005-52;
3.3. A diferença das apurações é motivada, fundamentàlmente, no entendimento da
decisão judicial quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional do direito
ao crédito, uma vez que a apuração procedida na Informação Fiscal do processo n 2
19647.010436/2005-52 foram considerados os saldos credores do PIS calculados a
partir de abril de 1993, ao passo que no Parecer/Despacho Decisório do processo n 2
11618.000085/2006-98 adotou-se o periodo de apuração .pilho 988 como marco Eucial;
3.4. Conclui que o crédito apurado na Informação Fiscal do processo n 2
19647.010436/2005-52 está contido no crédito reconhecido no Parecer/Despacho
Decisório do processO n2 11618.000085/2006-98;
3.5. Ressalta que a apuração procedida na Informação Fiscal do processo n 2
19647.010436/2005-52 não foi objeto de reconhecimento de seu direito creditório, uma
vez que não houve a decisão pela autoridade competente neste sentido, pois a conclusão
da Informação Fiscal foi de apenas propor o reconhecimento do crédito;
3.6. Levando em consideração que o Parecer/Despacho Decisório do processo n2
11618.000085/2006-98, verificou que todo o crédito reconhecido foi utilizado para
compensar débitos declarados pelo contribuinte em diversas DCOMP, restando
inclusive débitos a serem liquidados, o SEORT da DRF/Recife (PE) não homologou a
compensação do débito declarado no PER/DCOMP n2 10100.53381.151206.1.3.57-
7991.
4. Devidamente cientificado em 30/10/2010, o contribuinte apresentou em 29/11/2010 a
manifestação de inconformidade de fls. 42-91, por intermédio de seu procurador legal
(instrumento As fls.92-97), para alegar o que segue abaixo sintetizado: preliminarmente
mencionou que apresentou manifestação de inconformidade no processo administrativo
n2 11618.000085/2006-98, no qual foram analisadas DCOMP e suspensões por medida
judicial efetuadas em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais),
relativas ao mesmo crédito,' requerendo o apensamento dos processos administrativos
referentes aos créditos de PIS reconhecidos no Mandado de Segurança n2 98.0009143-
2;
4.2. afirma que formalizou Pedido de Habilitação de Crédito (processo n 2
19647.010436/2005-52), no valor de R$ 1.895.519,12 (valor corrigido até 0111996),
referente aos recolhimentos indevidos realizados a titulo de PIS, reconhecido
judicialmente (processo n 2 98.0009143-2);
4.3. alega que em 02/06/2009 foi cientificada do despacho sugerindo deferiplento do
pedido de habilitação do crédito tributário da ação judicial transitada em julgado;
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.589 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720024/2010-35

4.4. aponta que em 30/10/2010 foi cientificado do Despacho Decisório de fls. 38, com o
qual não concorda, alegando que o mesmo contém equívocos na apuração do crédito
tributário;
4.5. alega seu direito para pleitear a repetição do indébito, o qual, em se tratando de
pagamento a maior da contribuição para o PIS, o prazo para pleitear a sua devolução
contase a partir do término do prazo para homologação do pagamento, de acordo com o
disposto no art. 168 (inc. II) e 150 (§4-2) do Código Tributário Nacional (CTN), citando
decisões judiciais e administrativas;
4.6. apresenta argumentos sobre o aspecto patrimonial do crédito tributário e as regras
jurídicas que entende aplicáveis, concluindo que "verifica-se que não há que se falar em
prazo para o exercício do direito à compensação face a ausência de previsão legal e
quando menos, ainda que por absurdo se reconheça a existência de prazo para tanto, este
não teria transcorrido na data da transmissão das Declarações de Compensação";
4.7. indica que a decisão judicial do processo nE' 98.0009143-2 assegurou-lhe o direito
ao recolhimento do PIS nos termos da Lei Complementar n 2 70/1970, dada a
inconstitucionalidade dos DL n2 2.445 e 2.449, ambos de 1988, mas o exercício deste
direito (compensação dos valores indevidamente recolhidos) não se sujeita a qualquer
limitação temporal, pois se trata de um direito subjetivo potestativo, asseverando que a
autoridade tributária não pode desprezar o período em que o contribuinte buscou a
satisfação de seu crédito no âmbito administrativo e simplesmente recusar a
compensação sob o argumento de que o crédito tributário foi extinto pelo decurso do
tempo;
4.8. aponta a inaplicabilidade do Decreto n 2 20.910, de 1932, ao presente caso, uma
vez que a regra quanto ao prazo para pleitear-se a devolução de pagamento indevido ou
a maior encontra-se no inc. I do art. 168 do Código Tributário Nacional;
4.9. aponta divergências entre os cálculos efetuados pela DRF/João Pessoa (PB) e os
apresentados pelo recorrente quanto aos créditos apurados:
Do Demonstrativo de Pagamentos
4.9.1. aponta que a DRF/JPA deixou de computar em seus cálculos os pagamentos
correspondentes aos períodos de apuração julho, agosto e setembro de 1988 nos valores
de Cz$4.745.350,45,Cz$L6.505176.48 e Cz$ 6.297598,88,respectivamente,segundo
atestam os demonstrativos contdbeis (doc. 3);
4.9.2. indica que no referido demonstrativo a RFB computou pagamentos com valores
inferiores nos períodos de apuração de janeiro a dezembro de 1990 e agosto de 1991
(doc. 4), justificando que foram considerados os valores originais sem a correção
monetária para o período de apuração de janeiro a dezembro de 1990 e somente o
pagamento complementar para o período de apuração de agosto de 1991;
Do Demonstrativo de Apuração de Débitos - Semestralidade
4.9.3. alega que, conforme o demonstrativo de apuração dos débitos apresentado pela
RFB (doc. 6), foram considerados como devidos os valores relativos aos períodos de
apuração de julho, agosto e setembro de 1988, os quais foram recolhidos pela
sistemática da Lei Complementar n2 07, de 1970, mas com a alteração introduzida pelo
Decreto-Lei n 2 2.445, de 1988, o prazo para o recolhimento da contribuição passou a
ser trimestral e não mais semestral, havendo a dispensa no recolhimento das
contribuições devidas ao PIS dos meses de abril, maio e junho de 1988; ,
4.9.4. além disso, indicou que o demonstrativo computou como devidos os valores dos
períodos de apuração de julho e agosto de 1991 com a base de cálculo superior ao
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.589 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720024/2010-35

faurdrpento daqueles meses, conforme comprova a Declaração do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (doc. 4) e seus cálculos (doc. 7);
Do Demonstrativo de Vinculações Auditadas de Pagamentos
4.9.5. alega que os recolhimentos efetuados referentes aos períodos de apuração de
julho, agosto e setembro não foram computados pela RFB e, portanto, não constam das
vinculações realizadas, conforme já exposto;
4.9.10. aduz que no demonstrativo apresentado pela RFB foi vinculado ao recolhimento
efetuado em 10/01/1989 os valores devidos de julho, agosto e parte de setembro de
1988, recolhidos pela sistemática da Lei Complementar n 2 07, de 1970;
4.9.11. para os recolhimentos efetuados em 10/04/1990, 07/05/1990, 05/06/1990,
05/07/1990, 06/08/1990, 05/09/1990, 05/10/1990, 05/11/1990, 05/12/1990, 07/01/1991,
05/02/1991 e 05/03/1991 alega que a RFB efetuou a vinculação com valores recolhidos
a menor;
4.9.12. assevera que a RFB vinculou ao recolhimento efetuado em 10/02/1989 parte do
valor devido de setembro de 1988, bem como vinculou uma compensação com DARF
referente a maio de 1991 (não existente);
4.9.13. aponta que para o recolhimento efetuado em 07/10/1991, a RFB vinculou um
valor devido a maior;
4.9.14. para os recolhimentos efetuados em 06/12/1991, 06/01/4992, 20/02/1992,
20/11/-1992, 22/11/1993 e 07/12/1993, 07/12/1993 e 26/01/1994, 07102/1994 e
30/03/1994, 06/05/1994 e 31/10/1994, 08/06/1994, 19/08/1994, 08/07/1994 e
31/10/1994, afirma que a RFB vinculou um valor devido divergente do valor apurado;
4.9.15. certifica que não foi demonstrado o recolhimento efetuado em 05/11/1991;
Das Vinculações de Compensação
4.9.16. fazendo referência aos recolhimentos efetuados em 10/03/1989, 10/04/1989,
10/05/1989, 12/06/1989, 10/07/1989, 10/08/1989, 11/09/1989, 10/10/1989, 10/11/1989,
11/12/1989, 10/01/1990, 12/02/1990, 12/03/1990 e 10/04/1990 diz que a RFB vinculou
compensações com DARF referente a períodos de apuração posteriores que não
existiram;
4.9.17. expõe que RFB não efetuou a vinculação dos valores devidos por ter vinculado
indevidamente como compensação com DARF o recolhimento efetuado em 20/10/1993
aos períodos de apuração de março, abril e maio de 1989, e o recolhimento efetuado em
07/03/1994 aos períodos de apuração maio, junho e julho de 1989;
4.9.18. mencionando os períodos de apuração fevereiro, maio e outubro de 1995 afirma
que a RFB vinculou a diferença como compensação com DARF em períodos de
1989/1990, quando o correto seria vincular corn os períodos posteriores;
Da Vinculação Incorreta/parcelamento
4.9.19. para o período de apuração 05/1991 argumenta que a RFB efetuou vinculação
com recolhimento efetuado em 31/03/1992, quando o correto seria vincular com os
recolhimentos ocorridos a partir de 30/08/1991 referentes a parcelamento efetuado;
4.9.20. quanto ao período de apuração 06/1991, justifica que a RFB não efetuou a
vinculação de forma cronológica com o parcelamento recolhido, deixando de vincular
débitos com pagamentos em 30/01/1992 e 31/03/1992;
Da exclusão de débitos
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.589 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720024/2010-35

4.9.21. argumenta que em determinados períodos ou meses específicos a sistemática dos
inconstitucionafi-D&Tv- tô-s=leis n2-2.445 -e-2449T-de-1988-Tapontavam-valores
menores do que os valores apurados pela LC n 2 07, de 1970, devendo ser considerado
no cômputo somente os meses em que foram apurados créditos para o contribuinte,
ignorando meses nos quais os valores apurados sejam negativos, razão pela qual excluiu
tais valores do demonstrativo apresentado;
Do Demonstrativo de Atualização dos Pagamentos
4.9.22. argumenta que os coeficientes utilizados pela RFB para atualizar os saldos
credores a seu favor (coeficiente da Norma de Execução n 2 08, de 1997 e coeficientes
diários da UFIR) afrontam a decisão transitada em julgado do processo n2 98.000914 2,
merecendo reforma o despacho decisório, o qual apurou um crédito em janeiro de 1996
no montante de R$ 1.407.331,58, concluindo que o valor do indébito é inferior ao do
crédito tributário que se pretendeu compensar;
4.9.23. apresenta planilha (doc. 11) para demonstrar os critérios adotados pela
recorrente na atualização do seu crédito tributário, sustentando que, em relação aos
coeficientes utilizados até dezembro/1991, a atualização dos créditos deveria ter seguido
a tabela de cálculos elaborada pela Contadoria da Seção Judiciária do Ceará e não os
coeficientes estabelecidos pela Norma de Execução Conjunta n 2 08, a qual se aplicaria
aos créditos reconhecidos em esfera administrativa, o que não é o caso dos autos;
4 9 24_c la_mesma_maneira,indica que na atualização_dos créditos no despacho
decisório, para o período de janeiro de 1992 -i.- clen-ibTo de - 1995; foram utilizados os
coeficientes diários da UFIR, quando deveriam ter sido seguido a tabela de cálculos
elaborada pela Contadoria da Seção Judiciária do Ceará, o que desrespeita os
parâmetros de correção monetária do indébito tributário determinados na referida
sentença, cit ando decisões administrativas do Conselho de Contribuintes do Ministério
da Fazenda e Parecer Cosit n2 58, de 1998, para amparar suas alegações (cumprimento
de decisão judicial);
4.9.25. aduz que nos cálculos do despacho decisório deveria ter sido considerada a
aplicação do IGPM, o qual para o mês de julho mediu a inflação em 44,52% e no mês
de agosto em 8,16%, e que na edição do Plano Real em 1994 teria havido uma
manipulação de indices e manifesto expurgo inflacionário, existindo diversas ações
tramitando no Judiciário que tern por objeto a discussão da constitucionalidade do art.
38 da Lei n 2 8.880, de 1994, razão pela qual considerou em seus demonstrativos a
aplicação de tais indices, tal qual decidido na referida sentença transitada em julgado;
4.9.26. no tópico denolninado "juros desde o indébito", cita que o TRF não passou ao
largo da questão dos juros e que a legislação tributária federal adotou tratamento
igualitário nas relações entre o Fisco e o' contribuinte ; a Partir de 01/01/1996,
sustentando que deve celistir a incidência dos juros de mora desde o recolhimento
indevido, pois se o Fisco exige a incidência dos juros moratórios desde a data do
vencimento, o contribuinte tem a mesma condição nos casos de repetição de indébito,
citando e transcrevendo decisões do STJ para er,iibasar sua tese;
Do Demonstrativo das Compensações
4.9.27. assenta que no Demonstrativo das Compensações (doc. 12) apresentado pela
RFB existe uma compensação de crédito lançada indevidamente referente a janeiro de
1999 (R$ 67.564,49), cuja correção foi considerada nos demonstrativos apresentados
pela recorrente (doc. 13);
4.9.28. consigna que a RFB ao amortizar as compensações realizadas pela recorrente
utilizou critério subjetivo ao trazer o valor da compensação para janeiro de 1996,
deflacionando-o, alegando que tal metodologia não tem respaldo legal, devendo ser
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.589 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720024/2010-35

considerada a imputação do pagamento nos moldes definidos pela legislação civil, ou
seja, deve-sd'imputar primeiramente nos juros vencidos e apenas depois no capital;
4.9.29. cita decisão do TRF 4a Região no julgamento da AMS n 2 2005.72.03.000890-
0, a qual se manifesta no mesmo sentido do entendimento da recorrente, argumentando
ainda que desde 2004 a RFB regulamentou a forma de compensação, por intermédio de
instruções normativas, mas que a previsão quanto ao método de compensação
proporcional veiculado nestas normas diz respeito tão somente quanto As compensações
realizadas com débitos vencidos, restando silente a legislação quanto A forma de
operacionalização da compensação com débitos vincendos, citando e transcrevendo os
arts. 28 e 52 da IN SRF-n2 600, de 2005;
4.9.30. afirma que inexiste no Direito Tributário qualquer norma que veicule regra
qbanto a operacionalização da compensação quanto a débitos vencidos, devendo haver a
aplicação do art. 108 do Código Tributário Nacional, transcrevendo decisões judiciais e
administrativas para amparar suas alegações
4.9.31. conclui que a RFB cometeu várias incorreções conforme expos em sua defesa e,
por conseguinte, ao invés de um saldo devedor de R$ 2.132.848,32, em 12/2007,
verifica-se a existência de um saldo credor de R$ 5.160.053,48 para esta mesma data-
base (doc. 15), requerendo, ao final que: (i) seja julgada procedente a sua manifestação
de inconformidade; (ii) reforma do Despacho Decisório; (iii) suspensão da exigibilidade
dos valores compensados, até a decisão final administrativa.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte, recebendo acórdão recorrido a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/1988 a 30/09/1995
Ementa:
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. A compensação, nos termos em que definida pelo
artigo 170 do CTN, só poderá ser homologada se o crédito do contribuinte em relação à
Fazenda Pública estiver revestido dos atributos de liquidez e certeza.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO. IMPUTAÇÃO. A imputação de pagamentos nas
relações tributárias é regulada pela legislação tributária, não se lhes aplicando as_ regras
do Código Civil, pelo que se imputam proporcionalmente principal e acréscimos legais.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE PROVAS. A
manifestação de inconformidade mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão acima mencionada a contribuinte interpôs recurso
voluntário, onde reprisa o conteúdo da manifestação de inconformidade.
Passo seguinte o processo foi encaminhado ao E. CARF para julgamento e
distribuído para minha relatoria.
É o Relatório.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.589 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720024/2010-35

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma,
motivo pelo qual passa a ser analisado.
Conforme se depreende do relatório alhures, o processo trata de declarações de
compensações e débitos informados como suspensos por medida judicial na DCTF, relativo ao
período de 31/10/1988 a 30/09/1995, tendo em vista o direito creditório verificado em ação
judicial.
Na decisão recorrida, que teve por fundamento o trabalho feito por auditor fiscal
da Delegacia da RFB, bem como de pareceres e diligência onde foram demonstrados de forma
clara os procedimentos utilizados para a apuração do direito creditório pleiteado pela recorrente,
restou consignado que apesar das manifestações em contrário, a contribuinte não logrou êxito em
demonstras suas pretensões, não trazendo aos autos provas que pudessem infirmar o trabalho da
auditoria fiscal.
Ressalta-se ainda que a recorrente, em que pese ter promovido o recurso
voluntário tempestivamente, bastou-se a reprisar o que outrora trouxe em sua manifestação de
inconformidade, sem, novamente, provar o que fora alegado.
Segundo o relatório acima podemos verificar que o presente processo guarda
estreita ligação com o processo no 11618.000085/2006-98, no qual se discute a existência dos
créditos oriundos da mesma ação judicial indicada pela recorrente nesses autos.
Convém ressaltar que na decisão guerreada restou expressamente consignada a
estreita relação entre o presente processo e o de no 11618.000085/2006-98, utilizando-se a
contribuinte das mesmíssimas razões de defesa nas duas demandas.
Analisando os últimos atos do processo no. 11618.000085/2006-98, verifica-se
que não há, até o presente momento, decisão definitiva.
Considerando, pois, que os créditos apresentados nos dois processos são
decorrentes da mesma ação judicial, ou seja, são efetivamente os mesmos, entendo que o
presente julgamento deve ser sobrestado na unidade de origem, até que haja decisão definitiva
sobre as compensações realizadas no processo no. 11618.000085/2006-98. Após o julgamento
definitivo de referido processo, a unidade de origem deverá:
1. Trazer, ao presente processo, cópia da decisão definitiva do processo
administrativo no. 11618.000085/2006-98, com todos os documentos essenciais;
2. Analisar e apurar as consequências e a repercussão da decisão definitiva
daquele processo sobre o presente processo, determinando, em especial, se os débitos objeto da
autuação discutida neste processo foram extintos por compensação no processo no.
11618.000085/2006-98. Deverá ser dada atenção ao controle de eventual duplicidade de débitos
lavrados neste processo e compensados no outro processo administrativo;
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.589 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720024/2010-35

3. Apresentar relatório com elucidação minuciosa e parecer conclusivo, no qual
sejam apresentados todos elementos aptos para justificar as análises realizadas e conclusões
alcançadas, trazendo, ao processo, todos os documentos essenciais para fundamentar seu parecer.
4. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.
5. Devolver o presente processo ao CARF, para continuidade do julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital